Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DADOS DO DEPOSITÁRIO. REQUISITO. NÃO PREVISTO. LIMINAR. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A indicação prévia dos dados de contato da pessoa encarregada como depositária do bem não é requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão.
2. É indevida a extinção do feito fundamentada no não atendimento de requisito que não consta do Código de Processo Civil ou do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes.
3. O deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão depende do cumprimento dos requisitos constantes do Código de Processo Civil e do Decreto-Lei no 911/1969, devendo tal análise ser realizada inicialmente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.